Tribunal: STF
Processo: Rcl 47128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra o Município de Natal e contra as decisões proferidas nos autos da ação originária – processo n. 0805113-35.2021.8.20.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020) de minha relatoria.
    Na inicial, o Estado do Rio Grande do Norte expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Em 14 de abril, em face do contexto de piora dos dados da pandemia no RN, o Estado editou o Decreto nº 30.490, que prorrogou as medidas restritivas vigentes. Dentre as principais determinações do novo texto, destacam-se: hotéis e pousadas que possuam restaurante em suas dependências, ficam submetidas as mesmas regras dos demais estabelecimentos de alimentação; durante a incidência do toque de recolher, fica vedado o acesso ao restaurante para não hóspedes; a consumação deve permanecer restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento); ficam excetuados os serviços de café da manhã e de almoço, que poderão funcionar normalmente, porém, apenas para hóspedes. 
    Novamente foi recomendado aos idosos e às demais pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 que intensifiquem os cuidados com a sua circulação, mesmo com o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, diante do quadro atual da pandemia. Atividades esportivas profissionais, previstas em agenda de campeonatos oficiais, poderão ocorrer desde que observada a proibição de público nos locais de treinamentos e partidas, bem como a realização de testes em todos os participantes na véspera de cada disputa. 
    Ainda, em 22 de abril, considerando que houve uma leve melhora dos dados, mas que ainda é extremamente necessário conter o avanço da pandemia no RN, o Estado editou o Decreto 30.516, que prorrogou as medidas restritivas vigentes. Dentre as principais determinações do novo texto, destacam-se: 
    a) manteve-se o toque de recolher, desta vez, das 22h às 5h do dia seguinte, de segunda a sábado, e em horário integral aos domingos e feriados; 
    b) manteve-se a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo interno em estabelecimentos comerciais; 
    c) definiu que os restaurantes e lanchonetes possam funcionar até às 21h00, de segunda a sábado, e aos domingos e feriados, até às 15h00;
    d) manteve a restrição de funcionamento do comércio aos serviços essenciais definidos no decreto; 
    e) manteve a proibição de funcionamento de parques públicos, circos, parques de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais, bem como a realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, convenções, shows, festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais privado, como 
    os condomínios edilícios e ainda as atividades recreativas em clubes sociais e esportivos; e f) possibilitou o sistema híbrido de ensino nas escolas privadas no ensino fundamental, anos iniciais, e do 3º ano do ensino médio. 
    Ocorre que, na mesma data, o Município de Natal editou o Decreto nº 12.205/2021, flexibilizando as medidas de enfrentamento à covid fixadas pelo Estado. No decreto da Prefeitura, não há toque de recolher, houve a liberação do ensino presencial para todas as séries das escolas privadas, houve autorização de funcionamento do comércio sem qualquer restrição de atividades, inclusive em horário que conflita com o toque de recolher do Estado, houve também a liberação da venda de bebidas alcoólicas e a liberação das praias, inclusive com a permissão de exploração de quiosques e barracas. 
    Não bastasse tudo isto, ainda liberou a realização de eventos corporativos como treinamentos, seminários, cursos, simpósios e palestras. Em razão deste conflito, o Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação originária junto ao TJRN objetivando anular o Decreto Municipal, a qual foi distribuída sob o número 0805113-35.2021.8.20.0000, ao e. Desembargador Cláudio Santos, o qual deferiu parcialmente a tutela provisória requerida para estabelecer as seguintes diretrizes emanadas do seu próprio juízo de valor e sem qualquer evidência científica: 
    “1. TOQUE DE RECOLHER: 
    - Mantenho o toque de recolher estabelecido pelo Decreto Estadual: aos domingos e feriados, em horário integral; no demais dias da semana, das 22h às 05h da manhã do dia seguinte, ressaltando que esse intervalo de 24h contribuirá para frear as relações interpessoais, proporcionando a diminuição de eventuais infecções em face das relações sociais. 
    2. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES 
    - Restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, food parks e similares: das 11h00min às 22h00min, todos os dias, com exceção do domingo; shopping centeres, inclusive as praças de alimentação: das 09h00min às 22h00min, todos os dias, com exceção do domingo; aos domingos, fica permitido o horário de funcionamento até às 15h.
    - No ponto, cumpre ressaltar que o tempo entre 21h00min (horário estabelecido pelo Estado) e 22h00min (horário estabelecido pelo Município), apesar de “irrelevante”, atende à cultura local de sair para jantar e voltar até às 22h. Ademais, não há nenhuma evidência de que horários mais curtos nos restaurantes possam minimizar a infecção por COVID, podendo, em contrapartida, até aumentar a densidade nesses locais. 
    - Por fim, deve o responsável pelo estabelecimento assegurar o máximo de 6 pessoas por mesa, bem como a distância mínima de 2 metros entre as pessoas de mesas diversas, com até 50% de ocupação da área disponível aos clientes. 
    3. PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 
    - Mantenho a liberação de venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos elencados no tópico precedente, devendo o responsável pelo estabelecimento evitar a venda e o consumo excessivos. 
    - No ponto, igualmente registre-se a ausência de evidência que justifique a crença de que a proibição de venda de bebidas alcoólicas possa modificar o quadro de eventual alastramento da pandemia. 
    - Outrossim, consigne-se as bebidas alcoólicas são parcela importante do lucro e faturamento dessas empresas. Para os bares, restaurante e similares, por exemplo, proibir a venda seria o mesmo que paralisar uma atividade econômica livre, o que é proibido pela Constituição. 
    4. FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
    - Mantenho a autorização do retorno das aulas presenciais, nos moldes previstos no Decreto Municipal, devendo os estabelecimentos de ensino, sempre que possível, alternar os turnos, diminuir a densidade em sala de aula e oferecer a alternativa de aulas online. 
    Inconformado, tanto o reclamante como o Município de Natal interpuseram os competentes agravos internos, tendo o e. relator reconsiderado parcialmente sua decisão, na data de hoje, para “suspender o toque de recolher exclusivamente neste feriado, ficando autorizado o funcionamento das atividades empresariais do dia 1º de maio gerais e atividades públicas de acesso privado, nestas últimas conforme decisões dos entes políticos respectivos, de acordo com o permissivo da Lei Federal n° 11.603/2007, respeitadas as normas das convenções trabalhistas em vigor.” 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os termos do Decreto Municipal 12.205, de 22 de abril de 2021, e das decisões judiciais reclamadas quanto aos aspectos que confrontam com o Decreto estadual, que prevê a adoção do toque de recolher, a proibição de venda de bebidas, de reunião e eventos e o funcionamento de barracas de praia e a liberação do ensino presencial para todas as séries das escolas privadas, bem como a suspensão da decisão judicial que, em sede de reconsideração, levantou o toque de recolher do dia 1º/5/2021. 
    Ao final, requer a procedência do pedido para cassar os atos reclamados na parte em que conflitam com o Decreto Estadual.
    É o relatório. Decido.
     A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria.
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 
    Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. 
    No caso, assiste razão jurídica ao reclamante.
    Em primeiro plano, observe-se a dificuldade natural em se apreciar o pedido contido na presente reclamação, ante a volatilidade das decisões administrativas tomadas pelo Poder Executivo dos Estados e Municípios, visando o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19. A dinamicidade decorrente do desconhecimento do vírus causador e da própria doença decorrente impedem que decisões cotidianas tomadas pelos agentes públicos tenham ares de imutabilidade em homenagem à segurança jurídica. 
    Esta, em situações como a atualmente vivida, é cotidianamente suplantada pelo senso de urgência e necessidade de adequação dos serviços públicos não só ao atendimento da população pelo sistema de saúde, mas também à medidas sanitárias de diminuição da proliferação da doença e, essencialmente, a medidas que permitam a sobrevivência econômica das pessoas, das empresas e dos próprios entes públicos locais. E a emissão de comandos gerais aptos a manter o equilíbrio entre as necessidades da saúde pública e da própria manutenção da atividade econômica, necessária ao próprio custeio dos serviços de saúde, tão exigidos neste momento, é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos. 
    No caso, o ato combatido refere-se à decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos autos da ação originária 0805113-35.2021.8.20.0000, que reconsiderou parcialmente decisão em agravo interno para “suspender o toque de recolher exclusivamente neste feriado, ficando autorizado o funcionamento das atividades empresariais do dia 1º de maio gerais e atividades públicas de acesso privado, nestas últimas conforme decisões dos entes políticos respectivos, de acordo com o permissivo da Lei Federal n° 11.603/2007, respeitadas as normas das convenções trabalhistas em vigor.” 
    Eis o teor, em síntese, das decisões impugnadas (docs. 7 e 8):
    O pleito de urgência formulado na exordial reclama o exame dos pressupostos que autorizam a medida, fazendo-se imprescindível a presença de dois requisitos cumulativos e simultâneos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fumus boni iuris compreende-se o "bom direito" da parte, revelado pela argumentação da inicial em torno do direito lesado ou ameaçado. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial. O periculum in mora, por sua vez, trata do risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição. Inicialmente, cabe rememorar o entendimento jurisprudencial, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6.341, no sentido de que a competência para a adoção de medidas de prevenção à saúde pública neste momento de crise sanitária em decorrência da pandemia do novo coronavírus é concorrente dos entes federados. Por oportuno, cito a ementa do mencionado julgado: “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. Num. 9416237 - Pág. 5 1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios. 4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. 6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os Num. 9416237 - Pág. 6 entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. (ADI 6341 MC-Ref, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020) – grifei. Em relação à temática discutida nos presentes autos, não se descura, à obviedade, que o direito à vida é corolário axiológico da Constituição da República, devendo nortear as questões referentes à saúde. No entanto, há de se agregar a este norte a lembrança de que a cidadania, o trabalho e a livre iniciativa igualmente estão, sabidamente e devidamente, assegurados no texto constitucional. Dessa forma, em absoluto respeito ao Estado de Direito, ao Federalismo e à separação de Poderes, alicerces que têm como finalidade a limitação de poder, deve-se observar que a regra, no Brasil, é a autonomia dos entes políticos locais. Da mesma forma, a normatização por decreto, em atendimento as posturas locais e conveniências municipais, precisa levar em conta que Natal é uma cidade que respira o turismo, não sendo uma cidade que viva de indústrias e outros meios de produção de riqueza, mas, sim, Num. 9416237 - Pág. 7 principalmente, do turismo, dependendo o comércio exatamente do funcionamento de hotéis, bares e restaurantes. O cenário pede, então, ponderação e bom senso do Judiciário, com vistas a conciliar as medidas adotadas pelo Governo do Estado e pelo Município de Natal, a fim de se encontrar um ponto de equilíbrio que atenda o direito à vida, o direito ao trabalho, à dignidade da pessoa humana de prover por meio próprio seu sustento e de sua família, pois os impactos, tanto sociais quanto econômicos, já estão sendo visualizados na prática e permanecerão por certo tempo em decorrência da pandemia, não sendo, ainda, sequer passíveis de mensuração. Nesse sentido, assim estabelece o Decreto-Lei n° 4.657/42, com redação da Lei n° 12.376/10: Art. 4 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, o os costumes e os princípios gerais de direito. Art. 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e o às exigências do bem comum. Por assim ser, visando a promover a segurança jurídica, além de estabilidade nas relações entre os particulares e os poderes públicos, com vistas a alcançar o objeto maior da Justiça Pública (paz social), assim decido quanto aos pontos divergentes entre as normas: 1. TOQUE DE RECOLHER: - Mantenho o toque de recolher estabelecido pelo Decreto Estadual: aos domingos e feriados, em horário integral; no demais dias da semana, das 22h às 05h da manhã do dia seguinte, ressaltando que esse intervalo de 24h contribuirá para frear as relações interpessoais, proporcionando a diminuição de eventuais infecções em face das relações sociais. 2. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES Num. 9416237 - Pág. 8 - Restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, food parks e similares: das 11h00min às 22h00min, todos os dias, com exceção do domingo; shopping centeres, inclusive as praças de alimentação: das 09h00min às 22h00min, todos os dias, com exceção do domingo; aos domingos, fica permitido o horário de funcionamento até às 15h. - No ponto, cumpre ressaltar que o tempo entre 21h00min (horário estabelecido pelo Estado) e 22h00min (horário estabelecido pelo Município), apesar de “irrelevante”, atende à cultura local de sair para jantar e voltar até às 22h. Ademais, não há nenhuma evidência de que horários mais curtos nos restaurantes possam minimizar a infecção por COVID, podendo, em contrapartida, até aumentar a densidade nesses locais. - Por fim, deve o responsável pelo estabelecimento assegurar o máximo de 6 pessoas por mesa, bem como a distância mínima de 2 metros entre as pessoas de mesas diversas, com até 50% de ocupação da área disponível aos clientes. 3. PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS - Mantenho a liberação de venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos elencados no tópico precedente, devendo o responsável pelo estabelecimento evitar a venda e o consumo excessivos. - No ponto, igualmente registre-se a ausência de evidência que justifique a crença de que a proibição de venda de bebidas alcoólicas possa modificar o quadro de eventual alastramento da pandemia. - Outrossim, consigne-se as bebidas alcoólicas são parcela importante do lucro e faturamento dessas empresas. Para os bares, restaurante e similares, por exemplo, proibir a venda seria o mesmo que paralisar uma atividade econômica livre, o que é proibido pela Constituição. 4. FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS - Mantenho a autorização do retorno das aulas presenciais, nos moldes previstos no Decreto Municipal, devendo os estabelecimentos de ensino, sempre que possível, alternar os turnos, diminuir a densidade em sala de aula e oferecer a alternativa de aulas online. Num. 9416237 - Pág. 9 Quanto aos demais dispositivos, mantenho a vigência do Decreto Municipal que, ao meu ver, complementa o Decreto Estadual, especificamente quanto às conveniências locais, ressaltando-se que o Ente Municipal, por ser o ente mais próximo à realidade local, é quem tem melhores condições de aferir suas especificidades epidemiológicas e posturas locais, ajudando a conciliar as medidas de combate à pandemia da COVID com as necessidade emergenciais do município, que, no caso de Natal, repise-se, trata de cidade que depende diretamente e quase que exclusivamente do turismo, de forma que o tempo maior de funcionamento para restaurantes e bares, por exemplo, é crucial para manter essas atividades funcionando, inclusive com o acompanhamento de bebidas, que faz parte da cultura de restaurantes no mundo todo. Forte nesses argumentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, nos termos acima transcritos.
    […]
    Apreciando os pedidos de retratação contidos nos Agravos Internos, entendo que a decisão hostilizada merece uma pequena alteração, especificamente quanto ao feriado que se aproxima, do dia 1º de maio.
    Isso porque o referido feriado cairá no próximo sábado, de forma que as atividades em geral ficariam suspensas por dois dias seguidos, dado o toque de recolher estipulado para o domingo e feriados.
    Nesse cenário, entendo que o aludido intervalo se afigura longo e custoso para todos os trabalhadores e empresários, os quais já sofrem há mais de 1 (um) ano sem poder exercer plenamente o seu mister. Com efeito, seria um verdadeiro contrassenso impedir o trabalhador de trabalhar no Dia do Trabalho, se assim a sua categoria anuiu em convenção coletiva, considerando-se ainda mais a grande quantidade de despedidas e fechamentos de negócios formais e informais durante os últimos 13 meses de pandemia, com larga perda de empregos, fato público e notório, bem como se permitir ao empresário – que sofre das mesma dificuldades, o que tem levado uma significativa parcela à inadimplência e quebra – que fature um pouco mais nesse dia de sábado, quando, principalmente nestes dias, podem obter algum lucro para compensar o verdadeiro “sufoco” por que passaram nos últimos terríveis tempos. Consideram-se, também, em reforço à presente decisão, a melhoria do quadro de infecções e diminuição dos atendimentos e internamentos pela COVID-19, na cidade de Natal e em todo o Estado do Rio Grande do Norte, o que certamente não implica em desconfinamento geral, mantidas todas as normas sanitárias e de distanciamento em vigor, como expostas pelos órgãos públicos competentes, e os cuidados pessoais necessários, pelo que exorta as pessoas a se protegerem de forma a mais rigorosa possível, a si e sua família. Forte nessas razões, em juízo de parcial retratação, reformo, em parte a decisão de ID 9416237, apenas para suspender o toque de recolher exclusivamente neste feriado do dia 1º de maio, ficando autorizado o funcionamento das atividades empresariais gerais e atividades públicas de acesso privado, nestas últimas conforme decisões dos entes políticos respectivos, de acordo com o permissivo da Lei Federal n° 11.603/2007, respeitadas as normas das convenções trabalhistas em vigor. 
    Como se observa, a dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, ao suspender o toque de recolher e autorizar o funcionamento das atividades empresariais do dia 1º de maio e atividades públicas de acesso privado, acabaria, ao menos em tese, por esvaziar a competência própria do Estado Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria. 
    Este esvaziamento ocorre não só em casos de determinação de afastamento de medidas restritivas, mas também de sua imposição pelo Poder Judiciário, sem embasamento técnico ou em confronto com as decisões gerais havidas pelo Poder Executivo, em todos os âmbitos, visando a garantia da saúde e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Neste sentido: Rcl 46.230-MC, rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão 26.04.2021.
    Há, portanto, fumus boni iuris.
    O risco da demora é evidente. A concretização dos efeitos da decisão reclamada, que suspendeu o toque de recolher unicamente para o dia 1º de maio, autorizando o funcionamento de atividades empresariais e atividades públicas de acesso privado, justifica a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão até que venham aos autos informações do TJRN e o julgamento do mérito da Reclamação
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA DA AÇÃO ORIGINÁRIA 0805113-35.2021.8.20.0000 – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que confronta com o Decreto Estadual nº 30.490/2021 relativo ao enfrentamento da pandemia; bem como para SUSPENDER PARCIALMENTE O DECRETO MUNICIPAL Nº 12.205, de 22 de abril de 2021, no que for incompatível com as medidas restritivas fixadas no referido Decreto estadual, até decisão final da presente reclamação.
    Intime-se, com urgência, a autoridade reclamada, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, inclusive por meio de WhatsApp, requisitando-se informações. 
    SERVIRÁ ESTA DECISÃO DE MANDADO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente